Tribunal: TJES
Processo: 5018372-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018372-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO CORREA ALVES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5018372-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO CORREA ALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME HEDIONDO. LATROCÍNIO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS SUBJETIVOS PREENCHIDOS. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. SÚMULA VINCULANTE N° 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROGRESSÃO PER SALTUM. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de Decisão que concedeu ao reeducando
ALESSANDRO CORREA ALVES
o regime semiaberto harmonizado, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica, sendo o agravado condenado por crime hediondo (art. 157, $\S$ 3º, inciso II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade abstrata do crime hediondo (latrocínio) é fundamento idôneo para obstar a concessão do regime semiaberto harmonizado e (ii) estabelecer se a concessão do semiaberto harmonizado, nos moldes do
Projeto Liberdade Restaurativa
, configura indevida progressão
per saltum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade abstrata do delito e a longevidade da pena privativa de liberdade não são fundamentos idôneos para cassar a concessão de benefícios executórios, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A análise judicial deve se pautar nos
elementos concretos
extraídos da execução da pena e nas
condições pessoais
do apenado.

Os requisitos subjetivos foram satisfatoriamente preenchidos, pois o reeducando exerce atividade laborativa, mantém sólidos vínculos familiares, usufrui do benefício de saídas temporárias desde 2022 e obteve
parecer favorável
em exame criminológico.

O denominado "semiaberto harmonizado" não constitui regime prisional autônomo, mas sim uma construção jurisprudencial, fundamentada na
Súmula Vinculante nº 56
do Supremo Tribunal Federal, aplicável excepcionalmente diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado.

O
Projeto Liberdade Restaurativa
visa conferir racionalidade e suporte técnico à medida excepcional, admitindo a inclusão de apenados por crimes hediondos, desde que preenchidos requisitos específicos como o exercício de trabalho externo.

A harmonização do regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico não se confunde com a progressão para o regime aberto, não havendo que se falar em progressão
per saltum
, pois se trata de medida de
fiscalização extramuros
justificada pela excepcionalidade da
Súmula Vinculante nº 56
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gravidade abstrata do crime hediondo não é fundamento idôneo para obstar a concessão do regime semiaberto harmonizado, sendo necessária a análise dos elementos concretos extraídos da execução da pena e das condições pessoais do apenado.

O regime semiaberto harmonizado, fundamentado na Súmula Vinculante nº 56 do STF diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado, não configura progressão
per saltum
.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), art. 157, $\S$ 3º, inciso II.

Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
:

Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgRg no HC n. 921.676/PE, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgRg no HC n. 930.800/PE, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5018372-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO CORREA ALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (ID 16720774, pp. 01/08), por meio da qual concedeu ao reeducando ALESSANDRO CORREA ALVES, ora agravado, o regime semiaberto harmonizado, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica.

Em suas razões recursais (ID 16720774, pp. 09/18), o
Parquet s
ustenta, em síntese, que a antecipação da saída do apenado do regime semiaberto viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente em razão da gravidade do caso concreto, tratando-se de condenado por crime hediondo (art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal). Aduz que a medida desvirtua a sistemática progressiva da pena, configurando indevida progressão per saltum.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise d
e
mérito.

Inicialmente, cumpre destacar a natureza jurídica do instituto em debate. O denominado “semiaberto harmonizado” não constitui regime prisional autônomo previsto na Lei de Execução Penal, mas sim uma construção jurisprudencial, fundamentada na Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, aplicável excepcionalmente diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado.

Nesse cenário, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha instituiu o
Projeto Liberdade Restaurativa
. A iniciativa visa conferir racionalidade e suporte técnico à concessão dessa medida excepcional. Diferente de uma simples antecipação de soltura por déficit de vagas, o projeto propõe um acompanhamento estruturado, com atuação interdisciplinar, visando o fortalecimento de valores como pertencimento, superação e dignidade. Segundo consta no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, assim encontra-se resumido o escopo do projeto:

“
Visando melhorar o benefício do semiaberto harmonizado e superar os problemas recorrentes, o juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha desenvolveu o projeto “Liberdade Restaurativa”, que tem como objetivo a integração.

Ele vem promover, através de uma equipe interdisciplinar, o apoio necessário para que os internos sejam preparados antes de saírem do sistema prisional e contem com auxílio após reingressarem em suas residências, podendo continuar a vida de forma digna e não mais reingressar no sistema.

O projeto, entre tantos objetivos, promove a sensação de pertencimento a um grupo, de superação de desafios, de apoio para os obstáculos enfrentados e de confiança, constituindo importante instrumento de valorização humana.

Antes de receberem o benefício, os reeducandos participam de dinâmicas dentro das unidades prisionais com as equipes psicossociais da SEJUS que visam prepará-los para essa volta para casa. Além disso, ao receberem o semiaberto harmonizado, os pré-egressos precisam participar de encontros no Escritório Social da SEJUS com a equipe multidisciplinar. Também recebem os agentes da DIMCME em suas casas ou trabalho e ainda contam com o apoio da APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) em encontros em grupo”.

Fixadas as premissas do projeto, extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória que o apenado cumpre pena total de 21 anos de reclusão pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), delito de natureza hedionda. Até a presente data, o reeducando cumpriu aproximadamente 13 anos e 7 meses de reprimenda, restando-lhe um saldo superior a 7 anos e 4 meses a cumprir no regime semiaberto, no qual se encontra formalmente inserido.

Ocorre que o requisito objetivo para sua progressão ao regime aberto está previsto apenas para 29/4/2027, enquanto o livramento condicional tem data projetada para 29/3/2026. Há registro em seu histórico de recentes saídas temporárias e remição por trabalho e estudo, sem anotação de faltas graves atuais. Diante de tal histórico favorável, a decisão ora combatida antecipou sua saída do cárcere cerca de 1 ano e 8 meses antes do marco legal para o regime aberto e 7 meses antes do livramento condicional.

No presente caso, a irresignação ministerial, pautada essencialmente na gravidade abstrata do delito de latrocínio e na longevidade da pena, não merece prosperar por estar em franca dissonância com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores.

Isto porque, embora a natureza hedionda do crime seja inquestionável, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a tese de que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para obstar a concessão de benefícios executórios, tampouco para cassar o regime semiaberto harmonizado. Nesses casos, a análise judicial deve se pautar nos elementos concretos extraídos da execução da pena e nas condições pessoais do apenado. A propósito, confira-se os entendimentos abaixo:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a gravidade abstrata do crime e o recente ingresso no regime semiaberto não são fundamentos idôneos para obstar a concessão de benefícios executivos, sendo necessário apontar elementos concretos extraídos da execução da pena.”. (AgRg no HC n. 921.676/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TRABALHO EXTERNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao paciente, condenado por crime hediondo e cumprindo pena em regime semiaberto, a autorização para trabalho externo com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno (regime semiaberto harmonizado). O Tribunal de Justiça revogou o benefício ao fundamento de que o apenado permaneceu pouco tempo no regime semiaberto convencional, considerando o caráter retributivo da pena e a previsão de progressão ao regime aberto apenas para 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação do regime semiaberto harmonizado pelo Tribunal de origem está devidamente fundamentada e (ii) estabelecer se o benefício concedido pelo Juízo da execução penal deve ser restabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.. A gravidade abstrata do crime, o tempo de cumprimento da pena no regime semiaberto e a longevidade da pena privativa de liberdade não são fundamentos idôneos para a cassação do benefício, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O juízo da execução, mais próximo à realidade do cumprimento da pena, constatou que o apenado possui bom comportamento carcerário, sem faltas disciplinares, além de ter apresentado proposta formal de trabalho externo.

5. O regime semiaberto harmonizado não configura progressão antecipada ao regime aberto, sendo compatível com a Súmula Vinculante nº 56 do STF e com as diretrizes fixadas no RE 641.320/RS, que prevê a possibilidade de flexibilização do regime em razão da superlotação carcerária e da ausência de vagas em estabelecimento adequado.

6. A decisão do Tribunal de origem contrariou precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pois desconsiderou as diretrizes estabelecidas para a execução penal e impôs restrição não prevista em lei. (AgRg no HC n. 930.800/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Seguindo essa diretriz, ao sopesar a pena global em cotejo com as condições pessoais do apenado, verifica-se que os requisitos subjetivos foram satisfatoriamente preenchidos.

Com efeito, extrai-se do caderno processual que o reeducando exerce atividade laborativa, mantém sólidos vínculos familiares e já usufrui do benefício de saídas temporárias desde 2022, o que denota uma adaptação gradativa e responsável ao convívio social. Corroborando sua aptidão para a medida, destaca-se ainda que o agravado obteve parecer favorável em exame criminológico, conforme registrado no evento 171.1 dos autos de execução.

Outrossim, não prospera a alegação ministerial de que haveria vedação normativa ou regulamentar instituída pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização Do Sistema Carcerário (GMF) à concessão da medida a condenados por crimes hediondos, tampouco que tal concessão configuraria progressão
per saltum
.

Primeiro, porque o próprio Projeto Liberdade Restaurativa admite a inclusão de apenados por crimes hediondos, desde que preenchidos requisitos específicos, como o exercício de trabalho externo, condição esta plenamente satisfeita pelo agravado.

Segundo, porque a harmonização do regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico não se confunde com a progressão para o regime aberto; trata-se de medida de fiscalização extramuros que mantém o apenado sob a tutela do Estado, justificada pela excepcionalidade da Súmula Vinculante nº 56, não havendo que se falar em salto de etapas, mas sim em adequação do cumprimento da pena à realidade estrutural e às condições pessoais favoráveis do reeducando.

Dessa forma, demonstrado que a decisão recorrida encontra-se fundamentada em dados concretos da execução e em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores, inexistindo a alegada violação aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade ou qualquer vedação legal absoluta à medida, a manutenção do
decisum
proferido pelo Juízo da Execução é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)